Tribunal: CARF
Processo: 10845.000041/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000041/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.508 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data identificada no
laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2007,
exercício de 2008, no valor de R$ 8.090,26, já acrescido de multa de ofício e jutos de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 84.659,80, tendo
sido compensado o IRRF de R$ 9.566,34 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000041/2010-06
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000041/2010-06

da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 4.203,61 (fls. 43/46).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão Revisor no 16-55.141, proferido pela 16a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SP1 (fls. 70/78):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
43/46, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2007, no montante de
R$ 8.090,26, sendo R$ 4.203,61, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 3.152,70, de multa de ofício, e R$ 733,95,
de juros de mora, calculados até 30/11/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 44), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 84.659,80, da fonte
pagadora
Fundação
Petrobrás
de
Seguridade
Social
PETROS,
CNPJ
no
34.053.942/0001-50.
Cientificado do lançamento em 09/12/2009 (fls. 51), o interessado, por meio de seu
curador definitivo, Sr. Ricardo Meschini Simões, apresentou, em 07/01/2010 a
impugnação de fls. 02/04, alegando, em síntese, o seguinte:
1. o impugnante goza do benefício de isenção de imposto de renda por moléstia grave,
CID F 31.2, referida no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, com nova redação dada
pelo art. 47 da Lei 8.541/92, isenção adquirida diretamente junto à fonte pagadora
PETROS;
2. a moléstia grave iniciou-se em meados de 2005 e, após o início da moléstia, houve
duas internações no Hospital Psiquiátrico de Itapira – Bairral, tendo o impugnante sido
interditado através de processo judicial;
3. os documentos acostados evidenciam o direito do impugnante, devendo o lançamento
ser anulado com devolução do imposto já recolhido;
4. “na realidade ainda se deve restituir o valor de R$ 4.432,20 (quatro mil quatrocentos
e trinta e dois reais e vinte centavos) devidamente corrigidos, no ano que se refere à
notificação de lançamento que está sendo impugnada.”;
5. caso Vossa Senhoria ache necessário, mesmo diante da farta e incontestável
documentação apresentada, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72,
requer a designação de local e data para perícia médica a ser feita por este órgão
julgador, para que especifique explicitamente o ano do início da alienação mental do
impugnante.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 51/69.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para cancelar a multa de ofício aplicada no valor de R$
3.152,60, sobre o crédito tributário lançado, o qual já foi pago em oitos quotas de R$ 525,45,
pendente ainda de apreciação o pedido de restituição formulado pelo Recorrente.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000041/2010-06

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/08/2014 (fls. 87), o contribuinte, por seu
representante legal (curador definitivo) interpôs, em 22/09/2014, recurso voluntário (fls.89/92),
alegando que recolheu o imposto enquanto não tinha os benefícios da isenção. Que obteve a
isenção dentro de um procedimento legal administrativo, e agora está sendo penalizado por uma
indevida retificação de sua DAA/2008.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 93/166.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos isentos por moléstia grave – Do não preenchimento dos
critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1, que indeferiu o
pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no ano-calendário de 2007,
por não ter sido comprovado tanto sua condição de aposentado como também a data do início da
moléstia grave tipificada no texto legal, buscando, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente novamente trouxe aos autos
com cópia de sua DAA/2008 e os contracheques de agosto a outubro/2008, registrando sua
condição/ocupação de aposentado (fls. 31/36 e 111/116, 22/24 e 164/166).
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 72/77):
Isenção. Moléstia Grave
A isenção concedida aos portadores de moléstias graves é outorgada pelo art. 6o, incisos
XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 23/12/1992, ficando assim regulamentada a questão:(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000041/2010-06

No caso vertente, com vistas a comprovar que o contribuinte é portador de moléstia
grave, foram anexados aos autos o Compromisso de Curatela, datado de 28/11/2008
(fls. 07), que designa o Sr. Ricardo Meschini Simões como curador definitivo do
interessado e a Certidão de Interdição de fls. 12, emitida em 10/11/2008, dando conta da
incapacidade do contribuinte de exercer pessoalmente os atos da vida civil, por ser
portador de transtorno afetivo bipolar, não especificado, F31.9, do CID 10.
Além disso, foram apresentados dois atestados, sendo um emitido por médico particular
(fls. 13) e outro com timbre da Prefeitura de Santos, em 01/07/2008, às fls. 21, nos
seguintes termos:
“Atendi o Sr. Carlos Alberto Simões no dia de hoje e atesto que o paciente
apresenta TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. CID F31. (...)
O atestado médico juntado às fls. 13, firmado por médico particular, não
atende aos ditames da legislação de regência, já que não se reveste das
características de laudo pericial oficial.
Por outro lado, a patologia mencionada no atestado de fls. 21, emitido por
serviço médico oficial do Município, é o transtorno afetivo bipolar (CID 10
F31), sendo que a moléstia grave passível de isenção, nos termos do art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, é a alienação mental.
Para subsidiar a solução do litígio, é mister transcrever trecho do Manual
de Avaliação das Doenças e Afecções que Excluem a Exigência de
Carência para Concessão de Auxílio-doença ou Aposentadoria por
Invalidez, instituído por meio da Orientação Interna INSS/DIRBEN no 081,
de 15/01/2003, emitida pela Diretoria de Benefícios do Instituto Nacional
de Seguridade Social, que trata de alienação mental: (...)
Do exposto, depreende-se que a enfermidade prevista no CID F31,
caracteriza-se como alienação mental.
Não obstante, verifica-se que o atestado de fls. 21 não indica de forma
expressa a data a partir da qual o contribuinte passou a ser portador da
doença ali especificada.
Nestas condições, em conformidade com o inciso II, § 2o, art. 5o, da IN
SRF no 15, de 2001, a isenção aplicar-se-ia a partir do mês da emissão do
laudo que reconheceu a moléstia, no caso, julho de 2008.
(...)
Assim, não obstante o contribuinte seja portador de moléstia enumerada no
art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 1988 e alterações, conforme
reconhecido em julho de 2008, consoante o laudo médico emitido pela
Prefeitura Municipal de Santos/SP (fls. 21), não restou comprovado o
direito ao benefício fiscal no ano-calendário de 2007.
A par disso, cumpre assinalar que não restou demonstrado nos autos que
atestem que os rendimentos recebidos eram provenientes de aposentadoria
e/ou complementação de aposentadoria, reforma ou pensão, requisito
imprescindível que deve ser preenchido conforme estabelece a norma legal.
Conclui-se, desse modo, que os rendimentos percebidos no ano-calendário
de 2007 são tributáveis e não foram oferecidos à tributação na
correspondente declaração de ajuste anual, razão pela qual resta mantida a
omissão de rendimentos apurada.
Registre-se, por fim, que foi efetuado o recolhimento tempestivo das oito
quotas do imposto a pagar apurado na Declaração do Imposto de Renda
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000041/2010-06

Pessoa Física, do exercício 2008, ano-calendário 2007 (DIRPF/2008),
apresentada originalmente em 12/03/2008, cada qual no valor de R$
525,45, totalizando R$ 4.203,61, que coincide com o imposto suplementar
lançado, como se pode verificar às fls. 25/30, 43, 57 e 65/69.
Tratando-se de pagamento realizado previamente ao lançamento, sobre o
valor do imposto suplementar recolhido, de R$ 4.203,61, não deve incidir a
multa de ofício de 75%.
Como se percebe a DRJ/SPO indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento de
que não restou demonstrado que os rendimentos recebidos tratam de proventos de aposentadoria,
bem como não restou comprovada a data da ocorrência da doença, tendo vista que no documento
oficial emitido há registro da data da ocorrência da enfermidade que acometera o contribuinte.
Pois bem. Em que pese as razões trazidas na peça recursal, entendo que não há
como prosperar a insurgência do Recorrente.
Cabe salientar que a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e alterações posteriores, assim previu:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, pois os
documentos carreados aos autos estão a demonstrar que o Recorrente, no ano-calendário de
2007, já se encontrava aposentado ao teor da própria DAA/2008, que registra sua ocupação de
aposentado (fls. 31/36 e 111/116) – e o outro se relaciona com o marco inicial da ocorrência da
moléstia tipificada, não satisfeito uma vez que a avaliação psiquiátrica realizada pela Secretaria
de Saúde da Prefeitura de Santos não mensura a data da incidência da doença (fls. 21 e 163),
sendo irrelevante tentar demonstrar por documentação não oficial que o acometimento da doença
tenha ocorrido em data pretérita, calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o
da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal a data identificada
no documento oficial emitido.
Assim sendo, levando-se em conta, ao teor do art. 111, II do CTN, que norma que
trata de isenção dever ser interpretada literalmente, e considerando que o Recorrente somente
teve seu pedido deferido e reconhecido a partir de 01/07/2008 (fls. 21 e 163), e o que está em
análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2007, é de se
concluir que os aludidos proventos de aposentadoria não se encontravam isentos do imposto de
renda, razão pela qual não há como se reconhecer o direito à isenção pleiteada.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.508 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000041/2010-06

promoveu pagamentos anteriores, ao teor das guias DARF acostadas aos autos (fls. 25/30 e
117/136), devendo tais valores ser imputados com o crédito tributário lançado, quando da
liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e afastar o direito à isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2007, exercício de 2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital